Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV em favor da parte adversa, observado o limite de 20 salários mínimos estabelecido pela Lei no 6.618/2020. A parte agravante afirma que a Lei no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, sendo modulado os seus efeitos naquela ocasião para definir que as RPV requeridas após o dia 22/05/2023 não deveriam observar a Lei no 6.618/2020, de modo que desde aquela data o limite máximo para expedição de RPV é de 10 salários mínimos. Defende que a decisão agravada foi fundamentada em precedente emitido por outro órgão do Judiciário (STJ), em processo subjetivo, sem efeito vinculante, de modo que não desconstituiu a decisão proferida pelo TJDFT em controle concentrado de constitucionalidade naquela ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID61381623).
III. A decisão agravada deferiu o pedido para que seja expedida a RPV até o limite de 20 salários-mínimos, com amparo na redação da Lei no 6.618/2020, bem como no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/DF, em fevereiro de 2024, quando a 1a Turma do STJ concluiu pela ausência de inconstitucionalidade na Lei Distrital no 6.618/2020.
IV. O Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por ocasião do julgamento da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Todavia, em face daquele Acórdão foi interposto o Recurso Extraordinário no 1491414/DF, com decisão proferida pelo STF em sessão virtual realizada entre 21 e 28 de junho de 2024 e publicada no DJe de 04/07/2024. Na ocasião, a Suprema Corte relembrou que no julgamento da ADI 5706/RN, em março de 2024, ficou estabelecida a constitucionalidade da lei de origem parlamentar que altera o teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Em consequência, quando do julgamento do RE no 1491414/DF o STF destacou que o entendimento do Conselho Especial do TJDFT não estava alinhado com a recente orientação firmada pela Suprema Corte, de modo que foi dado provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que possibilitou a emissão de RPV até o limite de 20 salários-mínimos.
V. Portanto, em conformidade com a decisão do STF no RE no 1491414/DF, constata-se a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, sendo autorizada a expedição da RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, a ensejar a manutenção da decisão agravada.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Isento de custas.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.